Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-30.2021.8.11.0088
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000263-30.2021.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELVANI BORGES RIBEIRO - CPF: 010.638.391-49 (AGRAVADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000263-30.2021.8.11.0088

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELVANI BORGES RIBEIRO

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS. IRDR TEMA 09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIDADE PARA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer prescrição intercorrente administrativa e extinguir execução fiscal fundada em multa ambiental no valor de R$ 2.235.499,75. A decisão também majorou honorários para 12% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se despachos de encaminhamento, determinações de juntada e certidão de antecedentes configuram atos interruptivos da prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual no 1.986/2013, à luz da tese fixada no IRDR Tema 09; (ii) saber se é cabível a suspensão do feito em razão do Tema 1255/STF e se é possível a redução equitativa dos honorários fixados com base no art. 85, § 3o, do CPC; e (iii) saber se a nulidade da citação editalícia e a majoração adicional de honorários, suscitadas em contrarrazões, alteram o desfecho do recurso.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece a incidência da prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos. O IRDR Tema 09 deste Tribunal fixou tese vinculante no sentido de que apenas atos processuais efetivos, dotados de conteúdo instrutório ou decisório, são aptos a interromper o prazo prescricional.

4.

Despachos de encaminhamento e determinações internas de juntada constituem atos ordinatórios, destituídos de carga instrutória. A certidão de antecedentes, por sua natureza meramente informativa, não representa produção probatória sobre o fato objeto da autuação. Entre a citação editalícia (13.11.2015) e a decisão administrativa (09.04.2020), transcorreu lapso superior a quatro anos, sem prática de ato interruptivo idôneo. Configuração da prescrição intercorrente.

5.

A tese firmada em IRDR possui eficácia vinculante, nos termos do art. 985 do CPC, prevalecendo sobre precedentes isolados.

6.

Inexistente determinação de suspensão nacional pelo STF quanto ao Tema 1255. O STJ, no Tema 1076, fixou entendimento de que a equidade não se aplica para reduzir honorários quando o proveito econômico é elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC. Fixação no percentual mínimo legal, com majoração recursal para 12%, em conformidade com o sistema normativo.

7.

A alegação subsidiária de nulidade da citação editalícia não altera o resultado, pois a prescrição intercorrente constitui fundamento suficiente para manutenção da extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Atos meramente ordinatórios, despachos de encaminhamento e certidões informativas não interrompem a prescrição intercorrente administrativa, sendo exigidos atos instrutórios ou decisórios efetivos, conforme tese fixada em IRDR. 2. É obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC na fixação de honorários quando o proveito econômico é elevado, sendo vedada a redução por equidade, conforme Tema 1076/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3o, e 985.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 09; STJ, REsp 1.746.072, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000263-30.2021.8.11.0088

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELVANI BORGES RIBEIRO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal no valor de R$ 2.235.499,75 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), decorrente de multa ambiental oposta por
Elvani Borges Ribeiro
.

O agravante sustenta que, não ocorreu prescrição intercorrente. Lista treze atos processuais praticados entre 2015 e 2020. Defende que despachos de encaminhamento, determinações para juntada e certidão de antecedentes constituem "impulso processual" nos termos do Decreto no 1.986/2013. Argumenta que a certidão de antecedentes possui natureza instrutória, pois viabiliza análise de reincidência. Invoca precedente deste Tribunal (Apelação no 1022226-22.2021.8.11.0015).

Quanto aos honorários, requer suspensão do processo até julgamento do Tema 1.255 do STF. Subsidiariamente, alega que R$ 268.259,97 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos) é exorbitante. Defende aplicação de equidade. Sustenta inconstitucionalidade da vedação de equidade para redução. Invoca precedentes do STF em causas bilionárias.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente, suscita nulidade da citação editalícia por falta de esgotamento de diligências. Requer majoração adicional dos honorários.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000263-30.2021.8.11.0088

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELVANI BORGES RIBEIRO

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

1.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA

A questão é definir se os atos praticados no processo administrativo interromperam a prescrição intercorrente.

O Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época, estabelecia que incide prescrição no procedimento paralisado por mais de três anos.

Este Tribunal fixou tese vinculante no IRDR Tema 09. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato. São necessários atos que impliquem impulso processual efetivo ou instrução.

No caso, entre a citação editalícia (13/11/2015) e a decisão administrativa (09/04/2020) transcorreram mais de quatro anos.

O agravante sustenta que, foram praticados diversos atos interruptivos. Lista despachos de encaminhamento, determinações para juntada e certidão de antecedentes. Defende que constituem impulso processual.

Sem razão.

Os despachos de encaminhamento são atos meramente ordinatórios. Constituem tramitação interna. Não possuem conteúdo decisório ou instrutório. Apenas movimentam o processo entre setores.

A determinação para juntada de certidão é ato preparatório interno. Não possui substância instrutória. Não constitui diligência externa, perícia ou produção de prova.

A certidão de antecedentes possui natureza informativa e declaratória. Não há produção de prova sobre o fato objeto da autuação. É consulta a banco de dados interno. Não se confunde com atos instrutórios efetivos.

O agravante defende que, seria ato preparatório necessário para instruir o processo. A argumentação amplia indevidamente o conceito de instrução processual.

Conforme a tese vinculante, são atos interruptivos as perícias, vistorias técnicas, oitivas, pareceres técnicos conclusivos, diligências externas e decisões interlocutórias. Os atos listados não se enquadram nessas categorias.

Os atos posteriores à decisão administrativa são irrelevantes. Ocorreram após a conclusão do processo administrativo.

O precedente invocado não prevalece sobre a tese vinculante do IRDR Tema 09. Esta possui eficácia normativa. Deve ser observada por todos os órgãos deste Tribunal, nos termos do art. 985 do CPC. Precedentes isolados não afastam tese aprovada em IRDR.

A prescrição intercorrente está configurada.

2.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O agravante requer suspensão do processo até julgamento do Tema 1.255 do STF. Cita o art. 1.035, §5o, do CPC e decisões do STJ.

Não há determinação de suspensão nacional obrigatória pelo STF. O STJ já pacificou a matéria no Tema 1076. As decisões do STJ citadas referem-se a processos naquela própria Corte. Não há imposição aos tribunais estaduais. A suspensão indiscriminada comprometeria a celeridade processual. Indefiro o pedido.

Quanto ao mérito, o STJ fixou no Tema 1076 que a equidade não é permitida quando os valores forem elevados. É obrigatória a observância dos percentuais do art. 85 do CPC. A equidade destina-se a elevar honorários em causas de valores irrisórios, não a reduzi-los.

No presente caso, o proveito econômico é de R$ 2.235.499,75. A sentença fixou honorários no percentual mínimo legal de 10%. A decisão monocrática majorou para 12% pelo trabalho recursal. Os honorários estão em conformidade com o art. 85, §3o, I, do CPC e com o Tema 1076 do STJ.

Os precedentes do STF invocados referem-se a valores bilionários. Tratava-se de ações originárias no STF com questões exclusivamente de direito. O presente caso não se equipara. Valor elevado não é sinônimo de valor exorbitante.

A alegação de inconstitucionalidade não prospera. O legislador estabeleceu critérios percentuais para garantir proporcionalidade. O Tema 1076 do STJ já rechaçou essa argumentação.

3.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

O agravado, em suas contrarrazões, suscitou subsidiariamente a nulidade da citação editalícia. Argumenta que houve apenas uma tentativa frustrada antes do edital. Também requer majoração adicional dos honorários.

A matéria relativa à nulidade da citação não foi impugnada pelo agravante. O reconhecimento da prescrição intercorrente já é suficiente para manter a extinção da execução. Deixo de aprofundar a análise, registrando que constituiria fundamento autônomo apto a manter a sentença, pois a citação por edital possui caráter excepcionalíssimo, conforme jurisprudência do STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026